Tribunal: TJDFT
Processo: 0744472-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. FILA DE ESPERA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA A URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA.

1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados pela autora. 1.1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. Não obstante o preocupante quadro de saúde apresentado pelo agravante, não se encontra configurado quadro de urgência/emergência, a impor a desconsideração da fila de espera para acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI. 2.1. Entendimento em sentido contrário implicaria em injustificada violação ao princípio da isonomia, pois privilegiar-se-ia o agravante em detrimento dos demais candidatos anteriores que, também em grave situação, pelos mais variados motivos, não se socorreram da tutela jurisdicional individualizada, optando por observar os trâmites administrativos e aguardar a ordem da fila.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.